Tribunal: TJDFT
Processo: 0001629-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0001629-44.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARTA BUFAICAL ROSA, INES BUFAICAL ROSA DOS SANTOS, NINFA BUFAICAL ROSA (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: MARTA BUFAICAL ROSA D E C I S Ã O Com efeito, noticiado o pagamento do ITCD e a regularidade fiscal do Espólio, o Distrito Feral, ora apelante, requereu a desistência do recurso com base no artigo 998, do Código de Processo Civil. Diante do requerimento processual de desistência apresentado pelo apelante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, retornem-se os autos à origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator